Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS APENAS NO PERÍODO DA CONTRATUALIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS ATÉ A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada.

2. Não há qualquer pedido de condenação em juros remuneratórios na petição inicial e também não há que se falar de 6% de juros remuneratórios, tendo em vista que já foi decidido nas instâncias superiores a sua natureza moratória.

3. A jurisprudência do STJ entende que a incidência dos referidos juros restringe ao período de vigência do contrato e não até a efetiva satisfação do crédito.

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.